Tribunal: STF
Processo: ARE 1000970
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.153. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 9; p. 1-11), em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 11; p. 1-27). 



    2. Assim, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir.



    3. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO E DEVEDOR FIDUCIANTE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. O credor fiduciário e o devedor fiduciante (no caso de alienação fiduciária) ou o arrendador e arrendatário (no caso de arrendamento mercantil) são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no polo passivo da execução fiscal que visa o recebimento do IPVA não recolhido; II. A certidão de dívida ativa goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade se presentes os requisitos formais; III. A Lei estadual n. 14.937/03 não padece do alegado vício de inconstitucionalidade, sendo correta a definição de que o sujeito passivo do IPVA é o proprietário do veículo.” (e-doc. 2; p. 67).  



    4. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.355.870-RG/MG, por maioria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria o objeto do presente recurso, qual seja, a legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Trata-se do Tema RG nº 1.153. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL COM NORMAS GERAIS SOBRE O IPVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.355.870-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, j. 30/06/2022, p. 05/08/2022; grifos nossos).  



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator